Tribunal: TJSP
Processo: 2256300-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Instauração do incidente processual – Impossibilidade – Ausência de título para a execução - Verba de sucumbência que deve ser atribuída ao exequente - REsp no 1134186/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Decisão mantida.

Agravo não provido.